Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727962-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONOR ELIZABETH DE ULYSSEA, HEITOR LUCIO DE ULYSSEA, DAISY NATHALINA DE ULYSSEA APELADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSÉA D E S P A C H O Com base no art. 10, do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o teor das contrarrazões de ID no 32670467. Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator